Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015749-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILDA SOARES CARVALHO - CPF: 968.080.471-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES EMPRESTADOS – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, embora dissimulada pelos artifícios retóricos da petição inicial, a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito em razão de alegada ausência de celebração de contrato de empréstimo consignado, compete ao Banco/réu demonstrar a efetiva pactuação, e, desincumbindo-se satisfatoriamente a Instituição Financeira do seu ônus probatório, de rigor a manutenção de sentença de improcedência do pedido autoral. 2. Compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito. Se, no caso, a tese é de falta de disponibilização do valor do empréstimo, a ela caberia exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento do montante na data aproximada da suposta celebração do pacto. 3. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015749-53.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSILDA SOARES CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1015749-53.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SAFRA S.A., julgou improcedente o pedido por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora, exibindo cópia do instrumento “
contando, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora
” (cf. Id. no 83305488).

A autora/apelante sustenta que a cédula de crédito bancário e o comprovante de pagamento exibidos pelo Banco “
não
(possuem)
força probante que de fato a apelante contratou os serviços do apelado, bem como que recebeu tal valor
”, pois é plenamente exigível da instituição financeira que apresentasse “
comprovante do repasse do valor devidamente assinado pela parte apelante
”; sustenta que “
cabia à instituição financeira
(...)
provar que a apelante recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário
” (sic – cf. Id. no 83305490 - pág. 4).

Alonga-se, no mais, quanto à caracterização de dano moral “
in re ipsa
” e sobre a necessidade de repetição em dobro do indébito (cf. Id. no 83305490 - pág. 7/17 e 17/20).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, “
condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados ao apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
” (sic – cf. Id. no 83305490 - pág. 20/21).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 83305494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do NCPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que
a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos
.

O requerido
, por sua vez,
trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes
(id 38174890),
contando, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora.

Dessume-se que o pacto trata de renegociação de dívidas/empréstimos anteriores e que
os créditos oriundos da renegociação foram devidamente disponibilizados na conta bancária da parte autora
, mediante TED (id 38175549 - Pág. 1) elementos que, indubitavelmente, oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos. (...)

Portanto, improcede a pretensão para que seja declarada a inexistência do débito”
(
grifei
e
destaquei
).

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do juiz sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento do autor, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato (cf. Id. no 83305477 e 83305478), e, quanto à repisada tese de ausência de disponibilização do valor emprestado, anoto apenas que competia à autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021